Tribunal: TJMT
Processo: 0020058-06.2009.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020058-06.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (EMBARGANTE), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.298.914/0001-67 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, imprescindível a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que negou provimento ao recurso de Apelação Cível nº 0020058-06.2009.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do Código Civil). ”

Em suas razões, de Id. 42072478, a empresa embargante aponta a ocorrência do vício de omissão na medida em que deixou de observar o disposto nos artigos 199, I, 202, V, e 206, §5º, I, do Código Civil e art. 240 do CPC, bem como o entendimento firmado pelo STJ evidenciado na SÚMULA 240, cujo entendimento acerca prescrição intercorrente não ocorrerá em casos semelhantes, pois inexistente a prévia intimação pessoal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, verifico que não há a omissão ou contradição apontadas, sendo a real intenção da parte embargante a de revolver questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Confira-se os trechos pertinentes do julgado, quanto a matéria deduzida pela parte recorrente,
in verbis
:

“tratando-se de ação originária de busca e apreensão, em consonância com os julgados desta E. Câmara Cível, entendo que deve ser aplicado o prazo prescricional de cinco (5) anos, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

(...);

§5º Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Isso porque, em casos como a hipótese dos autos, a ação de busca e apreensão é utilizada para obtenção de quantia inadimplida, cujo título que a fundamenta é um instrumento particular de dívida líquida.

(...)

Assim, em se tratando a ação de busca e apreensão um instrumento para obtenção da quantia inadimplida, fundamentada em instrumento particular de dívida líquida, descabe a aplicação da disposição genérica de que trata o art. 205, caput, do Código Civil, sendo então aplicável o art. 206, §5º, inciso I, do mesmo Diploma Legal, que prevê a prescrição quinquenal.

Na hipótese, entre o dia de vencimento da última prestação e a sentença do Juízo singular, proferida em 27.06.2017, decorreram mais de cinco anos, portanto, prescrita a pretensão autoral.”

Portanto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020